Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-56.2023.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800292-56.2023.8.14.0138

APELANTE: GENIVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de apelação. O recorrente sustenta que o advogado, Dr. Bruno Medeiros Durão, não foi devidamente intimado durante o curso do processo, o que teria acarretado prejuízo à defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal do advogado; e (II) se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a alegada nulidade processual, uma vez que as intimações foram regularmente realizadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006, tendo o advogado do agravante, tomado ciência, tanto que se manifestou nos autos por diversas vezes.

4. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a perícia contábil requerida não se mostrou indispensável à solução da lide, uma vez que o juiz de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão com base em provas documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de intimação pessoal do advogado não caracteriza nulidade processual quando as intimações foram realizadas por meio eletrônico, conforme a legislação vigente. 2. Não há cerceamento de defesa se a perícia requerida não é indispensável à solução do litígio, quando outras provas são suficientes para o julgamento."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AgInt nº 0723931-82.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 04.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANAPÚ/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800292-56.2023.8.14.0138

AGRAVANTE/APELANTE: GENIVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO

AGRAVADO/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 19058129) interposto por GENIVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO

em face da decisão de Id. 18761524, que não conheceu do Recurso de Apelação e determinou a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas
razões
, sob o Id. 19058129, o agravante alega nulidade absoluta dos atos processuais por falta de intimação do advogado constituído. Afirma que, desde o início da tramitação do processo, seu advogado, Dr. Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121), não foi devidamente intimado dos atos processuais, o que caracteriza cerceamento de defesa. E que a ausência de intimação correta teria prejudicado a atuação do patrono e, por conseguinte, comprometido o regular andamento processual, conforme previsto no artigo 280 do Código de Processo Civil (CPC) e na jurisprudência consolidada.

O agravante cita que a intimação correta do advogado é matéria de ordem pública e que a preterição dessa formalidade gera nulidade insanável, com base no artigo 272, §2º, do CPC, e em precedentes jurisprudenciais que corroboram sua tese.

O agravante também questiona o mérito da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau.

Alega que a decisão de piso desconsiderou as provas documentais que demonstram a abusividade nas cláusulas contratuais firmadas com o banco agravado. Enfatiza que o contrato de financiamento deveria ser custeado integralmente pela instituição financeira, visto que as cláusulas relativas a serviços bancários são inerentes à própria atividade de concessão de crédito, não devendo ser repassadas ao consumidor.

Além disso, argumenta que o valor fixado para indenização por danos morais é insuficiente e desproporcional aos prejuízos sofridos, requerendo a revisão desse ponto com base na jurisprudência dos tribunais superiores.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
apresentadas sob o Id. 19583654 aludiu a Instituição Financeira que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, intima via DJ, logo, não houve nulidade, tanto que o patrono do Autor/Agravante, atendeu aos prazos contidos nos autos, bem como, deu ciência no sistema PJE.

Concluiu, pleiteando pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade dos atos processuais por falta de intimação do advogado do agravante.

O recorrente sustenta que seu patrono, não foi devidamente intimado durante o curso do processo, o que teria acarretado prejuízo ao direito de defesa.

Contudo, verifica-se nos autos que as intimações foram realizadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico, conforme a legislação processual vigente, e que o patrono do agravante, tomou ciência dos atos processuais, tanto que se manifestou regularmente nos autos por diversas vezes. Desta forma, afasta-se a alegação de nulidade por falta de intimação.

Sobre o assunto, cito jurisprudência pátria:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA VIA PJE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES TJDFT E STJ. 1. O art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/63, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. In casu, certificou-se, via sistema PJe de 1ª Instância, que o agravante registrou ciência da decisão recorrida, considerando-se, portanto, intimado quando houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. 2.1. O agravante figura na lista de empresas parceiras para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito deste Tribunal, desde 12/9/2019, o que dispensa as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ele direcionadas, visto que a sua intimação por meio eletrônico se considera intimação pessoal, nos moldes do art. 5º, caput e § 6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. 3. Considerando ter havido ciência do ato para dar andamento ao feito, por via eletrônica, através de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha, não há que se falar em nulidade de atos processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido.’’
(TJ-DF 07239318220248070000 1918043, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 04/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DAS INTIMAÇÕES - NÃO VERIFICADA - CADASTRAMENTO DE ADVOGADO - OCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CADASTRADO. Sabe-se que é imprescindível a intimação de todos os atos processuais praticados pelas partes ou pelo juiz no decorrer do trâmite processual, pois é por meio da intimação que "se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo" (art. 269, do CPC). Tendo sido constatado que o recorrente teve ciência de todos os atos praticados no processo, inclusive com a publicação no DJe das decisões realizadas em nome do advogado cadastrado, resta descaracterizada toda e qualquer nulidade na prática dos atos processuais.’’
(TJ-MG - AI: 10000212487011001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022).

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia contábil, entendo que tal argumento não merece prosperar.

Saliento, que a perícia requerida pelo agravante não foi demonstrada como indispensável à solução da controvérsia, especialmente considerando que o contrato em questão, bem como as taxas de juros, são elementos objetivos que poderiam ter sido questionados de outra forma, sem a necessidade de produção de prova pericial.

Ademais, o juiz de primeiro grau fundamentou adequadamente a sentença ao se basear nas provas documentais juntadas aos autos, o que é suficiente para a formação do seu convencimento.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

‘’EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124.552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.’’
(STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

‘’EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, bem como da ausência de mora, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda.’’
(TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

‘’EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, bem como da ausência de mora, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda.’’
(TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

Assim, razão não há, para justificar a reforma do Decisum recorrido, devendo este ser confirmada
in totum
.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2025